Tribunal: STF
Processo: AI 109294
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-01-23
Data de publicação: 1986-01-23

Ementa:
- AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE
AGRAVO REGIMENTAL PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL, QUE HAVIA
DECLARADO A DESERÇÃO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
CONTRA O INDEFERIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUIMENTO NEGADO
PELO RELATOR NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO PELA TURMA, COM APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 288 (INSTRUMENTO
DEFICIENTE), LEVANDO EM CONTA, ADEMAIS, QUE A DESERÇÃO NÃO FOI
ADEQUADA E TEMPESTIVAMENTE IMPUGNADA, QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
SE TRANCOU, NA ORIGEM, DIANTE DE OBICES REGIMENTAIS E AUSÊNCIAS
DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.